Tribunal: TJES
Processo: 5003573-35.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003573-35.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELENE FERREIRA DA SILVA GUIMARAES
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em apertada síntese, a requerente é profissional da área de psicologia, tendo se inscrevido para participar do processo seletivo 20/2023 – Técnico Superior (psicologia) - SEDU, do Estado do Espírito Santo, sendo a 1ª etapa a inscrição e indicação dos cursos exigidos no edital, já que se tratava de um processo seletivo de títulos, enquanto a 2ª etapa teria por finalidade apresentação dos documentos e títulos anteriormente informados. Dentre os títulos, encontrava-se um de pós-graduação (especialização) em Psicologia Social e Saúde, prontamente apresentado pela demandante, tendo logrado êxito em figurar no 4º lugar da lista geral e 1º lugar na classificação de cotistas pardos/negros. Porém, quando saiu o resultado da 2ª etapa, a requerente foi reclassificada pelo motivo “Subitem 5.5 do Edital de Seleção”. Diante disso, a requerente interpôs recurso (anexado) no prazo estabelecido no edital, obtendo como resposta ao recurso pela SEDU “a área de conhecimento informada no certificado em “Psicologia”, diverge com a área registrada no site do E mec”, razão pela qual a candidato seria reclassificada para o último lugar da lista de classificação, erro este posteriormente retificado pela requerida, após provocação da aluna. O fato é que a convocação da candidata aconteceu a posteriori em razão dos pontos suprimidos com a desclassificação do título confeccionado por erro assumidamente perpetrado pela ré, emergindo o dever de indenizar, já que as melhores vagas foram ofertadas para todos os outros candidatos em razão da reclassificação da recorrente, fazendo com que não assumisse nenhum dos lugares ofertados.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e CONDENO a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora a partir da citação. CONDENO a requerida no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que seja majorada para dez mil reais a indenização de dano moral, bem como requereu o aumento do valor da indenização por danos materiais.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta consignar que, no que concerne ao valor da indenização por danos materiais, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que deverá a recorrente receber a quantia de R$5.000,00.

Cumpre registrar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$10.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 10.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)